Tribunal: TJES
Processo: 0000677-50.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000677-50.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS OLIVEIRA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MAJORANTE DO ART. 40, III, DA LEI Nº 11.343/2006. INGRESSO DE ENTORPECENTES EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL MEDIANTE MÉTODO ASTUCIOSO. FRAÇÃO DE AUMENTO FIXADA EM 1/3. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA DE MULTA PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 33 c/c art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa.

A defesa requer a reforma da dosimetria da pena para redução da fração de aumento da majorante do art. 40, III, da Lei de Drogas de 1/3 para 1/6, bem como a redução proporcional da pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a fração de aumento da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006 deve ser reduzida para o patamar mínimo legal; e (ii) saber se a pena de multa deve ser redimensionada proporcionalmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A fração de aumento de 1/3 aplicada na terceira fase da dosimetria encontra-se devidamente fundamentada nas circunstâncias concretas do delito, especialmente no
modus operandi
empregado para introdução de entorpecentes em unidade prisional.

5. A utilização de método ardiloso consistente na transferência da droga por contato bucal (“beijo”), seguida da ingestão dos invólucros pelo apenado, evidencia planejamento, sofisticação e maior reprovabilidade da conduta, justificando exasperação acima do mínimo legal.
6. A consideração das circunstâncias concretas do crime para definição da fração da majorante não configura bis in idem, porquanto tais elementos não foram utilizados nas fases anteriores da dosimetria.

7. A pena de multa foi fixada em observância ao critério trifásico e de forma proporcional à pena privativa de liberdade, inexistindo fundamento para sua redução isolada.

8. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo admite a fixação da majorante do art. 40 da Lei de Drogas acima do mínimo legal quando fundamentada nas peculiaridades do caso concreto, especialmente em hipóteses de ingresso de drogas em estabelecimento prisional mediante métodos destinados a burlar a fiscalização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. É legítima a fixação da fração de aumento prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006 acima do mínimo legal quando fundamentada em circunstâncias concretas que revelem maior reprovabilidade da conduta. 2. O emprego de método astucioso para introdução de drogas em estabelecimento prisional justifica a exasperação da majorante. 3. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade fixada.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 40, III; Código Penal, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 0004514-63.2021.8.08.0033; TJES, Apelação Criminal nº 0000854-85.2019.8.08.0026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000677-50.2024.8.08.0047

AP
ELAN
TE:

LUCAS OLIVEIRA SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por

LUCAS OLIVEIRA SANTOS
,

contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de
São Mateus/ES
, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto no artigo no art. 33 c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 08 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa.

Por meio das razões recursais, a defesa
d
o apelante
requer a reforma da dosimetria da pena, a fim de que seja reduzida a fração de aumento do art. 40, inciso III, da Lei de Drogas de 1/3 para o mínimo legal de 1/6, bem como a redução da pena de multa, de forma proporcional.

P
reenchidos os requisitos autorizadores do conhecimento do recurso
sub examine,
passa-se à análise dos argumentos nele contidos.

Narra a denúncia q
ue;
no dia 28 de dezembro de 2024, por volta das 16h30, na Penitenciária Regional de São Mateus/ES, a denunciada Lucivania Ferreira Lourenço, em atuação conjunta e previamente ajustada com o recluso Lucas Oliveira Santos, praticou o crime de tráfico de drogas. Segundo a acusação, durante o período de visita social no local, Lucivania portava consigo 30 buchas de maconha, com peso aproximado de 70 gramas, sem autorização legal. No interior da unidade prisional, ela teria retirado os entorpecentes de seu sutiã, colocado os invólucros em sua própria boca e, em seguida, transferido a droga para a boca de Lucas por meio de beijos, para que ele engolisse o material. A conduta foi percebida por um monitor de ressocialização, o que levou à abordagem do recluso ao final da visita. Submetido ao exame de body scan, foram identificadas alterações, e ele foi encaminhado ao hospital, onde confessou a prática e expeliu, mediante orientação médica, as 30 buchas de maconha.

A
defesa limita-se a questionar a dosimetria, pleiteando a redução da fração da majorante do artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas para o patamar mínimo de 1/6, bem como a redução proporcional da pena de multa.

Após detida análise dos autos, verifico que a insurgência não merece prosperar, devendo a sentença ser mantida integralmente, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça.

No que tange à terceira fase da dosimetria, a aplicação da fração de aumento em 1/3 revela-se escorreita e devidamente fundamentada, eis que embora o intervalo legal varie de 1/6 a 2/3, o magistrado sentenciante agiu com acerto ao elevar a fração acima do mínimo em razão do
modus operandi
empregado. A estratégia de transferir entorpecentes via contato bucal ("beijo") para posterior ingestão demonstra um planejamento e uma ousadia que extrapolam a gravidade abstrata do tipo penal.

Dessa forma, tal conduta evidencia uma maior reprovabilidade e um ardil sofisticado para burlar a vigilância estatal, o que justifica a resposta penal mais rigorosa em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Ressalte-se que a utilização das circunstâncias concretas do crime para modular a fração de aumento na terceira fase não configura
bis in idem
, uma vez que tais elementos não foram valorados nas etapas anteriores da fixação da pena. A segurança do ambiente prisional e a necessidade de coibir métodos criativos de ingresso de substâncias ilícitas autorizam a manutenção do
quantum
estabelecido na origem.

Quanto ao pedido de redução da pena de multa, este também não comporta acolhimento, na medida em que a sanção pecuniária foi fixada de forma estritamente proporcional à pena privativa de liberdade, observando o mesmo critério trifásico e os limites estabelecidos no preceito secundário da Lei de Drogas.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo é pacífica no sentido de que o magistrado possui discricionariedade para fixar a fração de aumento prevista no artigo 40 da Lei de Drogas acima do mínimo legal, desde que fundamentada nas peculiaridades do caso concreto, como ocorre na espécie.

Conforme se extrai de precedente desta Corte (Apelação Criminal nº 0004514-63.2021.8.08.0033), o emprego de métodos astuciosos para burlar a fiscalização, especialmente com a ocultação de entorpecentes para ingresso em presídios, justifica a aplicação de fração superior a 1/6, em atenção à maior reprovabilidade da conduta.

De igual modo, este Sodalício reafirma que a pena de multa deve guardar estreita proporcionalidade com a pena privativa de liberdade fixada (Apelação Criminal nº 0000854-85.2019.8.08.0026), de modo que, mantida a condenação nos termos em que proferida na primeira instância, torna-se inviável a redução do encargo financeiro se este reflete o cálculo aplicado à pena corporal.

Assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe, pois o édito condenatório e a dosimetria encontram-se em total consonância com a orientação pretoriana local, punindo adequadamente a ousadia do agente e a gravidade da infração cometida no ambiente carcerário.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença fustigada em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.